Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706131-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES BARROS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: L. R. B. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo espólio de Francisco Morais Barros, com o intuito de modificar a decisão que determinou a apresentação de novo esboço de partilha com a inclusão do cônjuge supérstite. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 33652173. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 35172065). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou novo esboço de partilha (ID 121060975), em atendimento à decisão agravada. Diante desse fato, intime-se a parte Agravante para manifestar-se quanto à permanência de interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator